Tribunal: TJSP
Processo: 2129713-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Busca de ativos em nome do autor, a fim de que seja restituída a quantia por ele levantada em sede de execução provisória – Decisão que indeferiu os pedidos de apreensão do passaporte, suspensão da carteira nacional de habilitação e cancelamento dos cartões de crédito do autor - Insurgência do réu - Descabimento - Medidas coercitivas

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Busca de ativos em nome do autor, a fim de que seja restituída a quantia por ele levantada em sede de execução provisória – Decisão que indeferiu os pedidos de apreensão do passaporte, suspensão da carteira nacional de habilitação e cancelamento dos cartões de crédito do autor - Insurgência do réu - Descabimento - Medidas coercitivas atípicas previstas nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil que, in casu, representam sanções gravosas de ordem pessoal ao devedor, não guardando relação direta com a satisfação do crédito exequendo – Ausência de demonstração da necessidade concreta de aplicação das providências pretendidas na hipótese – Prevalência do disposto no artigo 5o da CF c/c art. 8o do CPC – Aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.